Tribunal: STF
Processo: RE 665984
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator.



    2. Regularmente intimada a embargante para complementar suas razões, de forma a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, a parte apresentou impugnação adequada, viabilizando o conhecimento dos embargos como agravo interno. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    3. O entendimento colocado no acórdão do Tribunal local observa a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias em desfavor da parte autora (CPC/2015, art. 85, § 11).